Tribunal: STF
Processo: RE 268745
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO INICIAL - ATUALIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO. A adoção do salário mínimo como fator de atualização de benefício previdenciário mostrou-se limitada no tempo - artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Com a vigência dos novos planos de custeio de benefícios, possível perda do poder aquisitivo do que satisfeito há de ser afastada mediante adoção de índice consentâneo com a inflação do período. Sobrepõe-se à forma a realidade, evitando-se o retorno a fase definitivamente sepultada - de desvalorização paulatina do benefício.